Tribunal: STF
Processo: AI 84035
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
PAGAMENTO EM DOBRO DE FERIAS.
A APLICAÇÃO, QUE SE PRETENDE ERRONEA, DA SÚMULA 81 DO TST SE FEZ,
APENAS, PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA DE JURISPRUDÊNCIA E
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 143, PARAGRAFO ÚNICO, DA CLT, E,
PORTANTO, PARA SE TER COMO INADMISSIVEIS EMBARGOS, QUESTÃO
PROCESSUAL QUE NÃO ENVOLVEU O JULGAMENTO, NO MÉRITO, DE QUALQUER
QUESTÃO CONSTITUCIONAL, UMA VEZ QUE, NESTE, SE DISCUTIA APENAS O
SENTIDO DO CITADO DISPOSITIVO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.